Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS.
1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de expedição e cumprimento de mandado de imissão na posse de imóvel.
2. Ante a possibilidade de prejudicialidade externa, nenhum reparo merece a decisão que negou a expedição e cumprimento do mandado de imissão na posse de imóvel ante a ausência da probabilidade do direito, configurada em ação anulatória tramitando na Justiça Federal em que se discute a posse injusta do ocupante do imóvel.
3. Negou-se provimento ao agravo.